Tribunal: TJPA
Processo: 0800047-56.2024.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800047-56.2024.8.14.0123

APELANTE: EMERSON SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica (art. 129, §13º, do CP). A defesa sustenta: (i) excesso na fixação da pena-base, alegando fundamentação deficiente da valoração negativa da culpabilidade; (ii) possibilidade de fixação da pena definitiva abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea; e (iii) isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a valoração negativa da culpabilidade foi concretamente fundamentada e proporcional, legitimando o aumento da pena-base; (ii) analisar se a incidência da confissão espontânea autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal; e (iii) definir se a condenação ao pagamento das custas processuais é válida diante da hipossuficiência do réu assistido pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada, com base na forma de execução do crime – múltiplas agressões que geraram hematomas na vítima – e na maior reprovabilidade da conduta, o que legitima o aumento da pena-base em 1/6 (quinze dias), nos termos do art. 59 do CP e da jurisprudência consolidada do STJ.

4.
A fixação da pena definitiva aquém do mínimo legal, com fundamento na confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), não é juridicamente possível, conforme orientação da Súmula 231 do STJ, a qual impede que a incidência de atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal.

5.
A condenação ao pagamento das custas processuais é válida, ainda que o réu seja beneficiário da Defensoria Pública, nos termos do art. 804 do CPP. Nesses casos, é cabível apenas a suspensão da exigibilidade por até cinco anos, conforme previsão do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

6.
O juízo enfrentou todas as teses recursais de forma suficiente, atendendo ao requisito do prequestionamento para fins de acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A valoração negativa da culpabilidade com base na forma da conduta e nos efeitos causados à vítima justifica o aumento da pena-base quando concretamente fundamentada.

2.
A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

3.
A condenação ao pagamento das custas processuais é devida mesmo ao réu assistido pela Defensoria Pública, cabendo apenas a suspensão de sua exigibilidade por até cinco anos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, "d", e 129, §13º; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§2º e 3º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.112.837/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12.02.2025, DJEN 17.02.2025; TJPA, Apelação Criminal n. 0002387-08.2018.8.14.0061, rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª TDP, j. 02.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

EMERSON SILVA DOS SANTOS
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificado no art. 129, §13, do Código Penal, c/c art. 7º, II, da Lei 11.340/06, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento.

Em suas razões
(ID
28822997)
, o apelante aduziu, em síntese, que houve excesso na dosimetria da pena, notadamente na primeira fase, ao ser reconhecida uma circunstância judicial
(culpabilidade)
desfavorável de maneira desproporcional
e sem os devidos fundamentos concretos e legais
. Sustentou, ainda, a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal diante do reconhecimento da atenuante da confissão. Por fim, requereu a isenção do pagamento das custas processuais, por ser assistido pela Defensoria Pública
e ainda o prequestionamento de toda a matéria invocada nas razões recursais, para eventual manejo de recursos as instâncias superiores.

Em contrarrazões
(ID 28822999)
, o
Ministério Público,
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça
se manifestou pelo conhecimento e o
desprovimento do recurso.

É o relatório,
sem revisão
. (crime apenado com detenção, art. 610, do CPP).
Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte
.

02. MÉRITO

2.1
REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA.
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE E FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

Nas razões recursais, o apelante alegou excesso na fixação da pena, apontando como desproporcional e infundada a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, por ausência de fundamentação idônea. Defendeu, ainda, a possibilidade de redução da sanção abaixo do mínimo legal, à luz da atenuante da confissão prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

Antes de adentrar na análise do pleito formulado pela Defensoria Pública, impende destacar, para a compreensão do contexto fático, o que foi narrado pelo titular da ação penal na peça acusatória (ID
28822956
). Confira-se:

“
Consta dos autos do IPL em anexo que no dia 10 de julho de 2023, nesta cidade, o denunciado EMERSON SILVA DOS SANTOS, lesionou a sua companheira a Sra. CASSIELE COSTA DOS SANTOS, em âmbito doméstico, bem como ameaçou causar mal injusto e grave a ela.

Extrai-se dos autos inquisitoriais que a vítima conviveu em união estável por cerca de 02 (dois) anos com o denunciado, sendo que há 03 (três) meses, da data do fato, se separou deste após descobrir que este lhe traia.

Conquanto, o denunciado não aceitou o término do relacionamento, afirmando que se a vítima solicitasse a partilha de bens ele daria um fim nela. Na data supracitada, por volta das 13h, o denunciado chegou na residência da vítima pedindo para reatar o relacionamento e diante da negativa, este passou a desferir socos em seu braço e um chute em sua barriga, logo após, evadisse do local.
Imediatamente a vítima, temendo por
sua vida, foi até a delegacia para representar criminalmente contra o seu agressor. Portanto, o Ministério Público entende haver justa causa para oferecer denúncia contra EMERSON SILVA DOS SANTOS
.

Nesse diapasão, extrai-se dos autos indícios de que o denunciado EMERSON SILVA DOS SANTOS praticou os crimes previstos nos artigos 129, §13 e 147 ambos do Código Penal (CP), tendo em vista que lesionou a sua ex
-
companheira, em âmbito doméstico, de maneira que subsistem motivos que justificam o cabimento da presente ação penal.

São os fatos.

Encerrada a instrução probatória, o juízo singular condenou o apelante, nas sanções punitivas, dispostas no art. 129, §13°, do CP, à uma pena final de 03 (três) meses de detenção em regime aberto
, sendo o acusado, absolvido, quanto à
prática
do crime previsto no art. 147, do CP.

De acordo com a defesa
, há
excesso na dosimetria da pena, argumentando que a valoração negativa da culpabilidade
,
deu-se de modo desproporcional e desprovido de fundamentação concreta. Acrescentou que, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, é juridicamente viável a fixação da pena definitiva aquém do mínimo legal cominado ao tipo penal.

Pois bem.

Vejamos os fundamentos apresentados pelo magistrado, para fixar a pena-base, acima do mínimo legal, diante da prática comprovada do crime de lesões corporais em âmbito
doméstico
, acostadas por meio do ID
28822992):

“
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade deve ser valorada negativamente, visto que o réu agiu com dolo, agredindo a vítima com diversos socos na barriga e nos braços, deixando hematomas em seu corpo, o que dificultou sua defesa e demonstrou maior insensibilidade e periculosidade da conduta
. O acusado não possui antecedentes criminais. A conduta social e a personalidade não foram investigadas, sendo, portanto, neutras. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito são normais, sendo considerados neutros. Não houve contribuição da vítima para a perpetração do ilícito. Assim, ante a incidência de uma circunstância judicial negativa e considerando que o crime foi praticado antes da modificação trazida pela Lei nº 14.994/2024
.

Pena-base fixada no mínimo legal:3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

A alegação de excesso na fixação da pena-base não merece prosperar.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifica-se que o juízo
a quo
motivou concretamente a valoração negativa da
culpabilidade
, destacando que o réu agiu com elevado grau de reprovabilidade, ao desferir diversos socos na barriga e nos braços da vítima, deixando visíveis hematomas. A forma de execução da conduta – que dificultou a defesa da ofendida – revela especial insensibilidade e acentuada periculosidade, justificando o juízo negativo sobre esse vetor.

Trata-se de fundamentação idônea, ancorada em elementos objetivos extraídos dos autos, em conformidade com o disposto no art. 59 do Código Penal, e com os princípios da legalidade, individualização da pena e motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Não há ilegalidade no acréscimo de
1/6 (um sexto)
aplicado à pena-base
-
o que,
elevou a pena-base em 15 (quinze) dias de detenção -
valor esse usualmente aceito pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça como proporcional à presença de uma única circunstância judicial desfavorável, quando concretamente fundamentada
.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
.
DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA

PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. DISCRICIONARIEDADE JURIDICAMENTE VINCULADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i)
se o aumento da pena-base, fundamentado nos maus antecedentes
,
foi desproporcional e desprovido de fundamentação concreta, justificando a revisão em sede de recurso especial
; (ii)
se o acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à individualização da pena
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado, vinculada aos parâmetros legais e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Em regra, não cabe a esta Corte Superior revisar os critérios utilizados, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não ocorreu no presente caso
.

4. A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
admite a majoração da pena-base pela análise negativa de circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas, como os maus antecedentes. Não há ilegalidade na fixação de fração de 1/6 como parâmetro para exasperação pela existência de uma circunstância judicial desfavorável, como aplicado no caso concreto
(AgRg no HC n. 603.620/MS).
(...)
IV. DISPOSITIVO

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.112.837/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Assim, a fixação da pena-base em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
está devidamente motivada e em consonância com os parâmetros legais e constitucionais, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou excesso.

A defesa sustenta a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o que não merece acolhida.

Constata-se que o juízo
a quo

corretamente reconheceu e aplicou a atenuante da confissão espontânea

(ID
28822922)
, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, procedendo à redução da reprimenda para
03 (três) meses de detenção
, valor que se mostra adequado e proporcional.

Ressalte-se que,
ainda que a pena já estivesse fixada no mínimo legal
, não seria juridicamente possível reduzi-la para patamar inferior, haja vista o entendimento consolidado na
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Dessa forma, a decisão combatida encontra-se em estrita consonância com a legislação penal vigente e com a orientação sumulada do Colendo STJ, inexistindo qualquer ilegalidade ou excesso a ser reparado nesta fase da dosimetria.

Por tais motivos e, considerando que na
terceira fase
da dosimetria,
inexistem causas de diminuição e aumento de pena, mantenho a
reprimenda definitiva em 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

2.2 DO PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

A defesa,
requer a isenção do pagamento das custas processuais,
uma vez que o apelante é representado por defensor público e não tem condições de adimplir com o pagamento.

Sem razão, à defesa.

Com efeito, entendo que
não há qualquer ilegalidade, quanto a
condenação do apelante ao
pagamento das
custas

processuais
, determinadas pelo juízo
a quo
, uma vez que, resta pacificado pelo C.

STJ e por este egrégio Tribunal de

Justiça, que mesmo sendo o réu beneficiário da

justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública
, deve ser condenado ao pagamento das
custas

processuais
, conforme determina o
art. 804, do CPP
, fazendo
jus
apenas à
suspensão de exigibilidade destas, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras mínimas para adimplir o débito, restará prescrita a obrigação
, nos termos dispostos no art. 98, §§2° e 3°, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003 – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO(...)
8)REQUERIMENTODE
CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO.
Inafastável a condenação do réu nas
custas
processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. 9) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002387-08.2018.8.14.0061 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/10/2023).

Por fim, q
uanto ao prequestionamento das matérias suscitadas pela defesa para fins de interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, cumpre salientar que todas as teses levantadas foram devidamente enfrentadas nesta decisão, não havendo que se cogitar em cerceamento ao exercício da ampla defesa ou de restrição ao acesso às instâncias superiores. Conforme orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, considera-se atendido o requisito do prequestionamento sempre que houver
emissão de juízo de valor sobre a matéria constitucional ou infraconstitucional debatida
, sendo
desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais apontados como violados
.

Ante o exposto
,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, mantendo a pena imposta ao apelante
Emerson Silva Santos
, nos termos da fundamentação.

É
como

voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026